Tribunal: TJSP
Processo: 1026651-22.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cirurgia reparadora de redução de mama após gastroplastia – Requisição médica demonstrando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico – Sentença que condenou a ré a custear a cirurgia – Insurgência da autora – Pedido de condenação por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) – Danos morais indevidos – Mero descumprimento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cirurgia reparadora de redução de mama após gastroplastia – Requisição médica demonstrando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico – Sentença que condenou a ré a custear a cirurgia – Insurgência da autora – Pedido de condenação por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) – Danos morais indevidos – Mero descumprimento contratual – Precedentes desta E. Câmara – Indenização corretamente afastada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026651-22.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSINALVA
DIAS DA COSTA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026651-22.2018.8.26.0002 -Voto no 4.093
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1026651-22.2018
Comarca: Capital (10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
Apelante: Rosinalva Dias da Costa Barbosa
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Juiz: Carlos Eduardo Prataviera
Voto no. 4.093
PLANO DE SAÚDE Obrigação de fazer Cirurgia reparadora
de redução de mama após gastroplastia Requisição médica
demonstrando a necessidade de realização de procedimento
cirúrgico Sentença que condenou a ré a custear a cirurgia
Insurgência da autora Pedido de condenação por danos morais,
no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais)
Danos morais
indevidos Mero descumprimento contratual Precedentes desta
E. Câmara
Indenização corretamente afastada - Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 441/447, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na obrigação de
fazer consistente em autorizar, fornecer e arcar com os custos da cirurgia plástica de
redução de mama e dos procedimentos relacionados à cirurgia, nos termos da prescrição
médica. Em razão do reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca, ficou
determinado que cada parte arque com metade das custas e despesas do processo. A r.
sentença ainda condenou a ré a pagar honorários de advogado da parte contrária, fixados
em R$ 1.000,00 (Artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC) e condenou a autora a pagar honorários
aos patronos da ré no valor de R$ 3.000,00, equivalente a 10% sobre a parte do pedido na
qual restou vencida, relativa à indenização por danos morais (CPC, art. 85, §§ 2o e 14),
observada a gratuidade concedida (Artigo 98, § 3o, do CPC).
A autora ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais alegando, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde
da ré. Após atingir o grau II de obesidade, foi submetida a cirurgia bariátrica, após a qual
também teria se constatado a necessidade de cirurgia de redução de mamas devido às dores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026651-22.2018.8.26.0002 -Voto no 4.093
3
relacionadas a problemas ortopédicos. O procedimento, contudo, teria sido negado por não
constar do rol de procedimentos da ANS de cobertura obrigatória. Aduz ter sofrido danos
morais em face da recusa da ré.
A tutela antecipada foi indeferida à fls. 100/101, pela falta de urgência.
Irresignada com a sentença de parcial procedência, apelou a autora (fls.
457/480), alegando que, ao negar cobertura de procedimento cirúrgico, a apelada agrediu a
honra e dignidade da apelante, pois agravou-se sua aflição. Aduz que há precedentes deste
E. Tribunal que autorizam a condenação à indenização por danos morais em caso de
negativa de autorização de procedimento cirúrgico. Alega, ainda, que os juros de mora do
dano moral devem incidir a partir da citação.
Pleiteia a reforma da r. sentença para condenar a ré a indenizar a apelante por
danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).
O recurso foi processado, tendo a apelada apresentado contrarrazões (fls.
483/488).
É o relatório.
Não há como acolher a pretensão recursal.
O descumprimento do contrato, por si só, não gera dano moral. Não se discute que a
negativa da autorização da cirurgia poderia ter causado certos dissabores à autora, mas o
procedimento não era urgente, e ela obteve o atendimento de sua pretensão, não havendo
comprovação de que seu estado de saúde tenha se agravado em razão do ocorrido.
Eventuais constrangimentos e ansiedades experimentados, quando da negativa, não
caracterizam a dor moral grave que justifica uma condenação pecuniária com caráter
indenizatório. Nesse sentido:
“CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ UNIMED

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026651-22.2018.8.26.0002 -Voto no 4.093
4
FESP. INOCORRÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E A UNIMED RIO.
IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO COM A
UNIMED FESP. DEVER CONTRATUAL ENTRE AS COOPERADAS DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS EM HIPÓTESES DE URGÊNCIA (SÚMULA No 99 DO TJSP).
RECURSO IMPROVIDO. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE
INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO
OBSERVADAS AS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 17 DA LEI N. 9.656/98 QUANDO
DO DESCREDENCIAMENTO. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DO
DIPLOMA LEGAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 100 DO
TJ/SP.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA
INDEVIDA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE QUE NECESSITOU O AUTOR. CASO,
TODAVIA, DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, QUE GERA PREJUÍZO DE
ORDEM
MATERIAL.
VERBA
INDEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. VOTO VENCIDO. (TJSP; Apelação 1012511-48.2016.8.26.0100; Relator:
Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2017; Data de Registro: 14/09/2017).
Assim, acertada a r. sentença, que não condenou a ré ao pagamento de danos
morais.
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários advocatícios
a ela impostos para R$ 3.500,00, observada a gratuidade da justiça.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026651-22.2018.8.26.0002 -Voto no 4.093
5